Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA PÚBLICA. ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA. PROXIMIDADE COM A NOVA RESIDÊNCIA DO MENOR. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ.

1. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos arts. 205, 206, da Constituição Federal e 4o e 53, inc. I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas.

2. A criança tem direito à educação, o qual deve ser garantido pelo Estado, consoante preconiza a Constituição Federal, o ECA e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

3. A transferência de aluno para outra escola de ensino fundamental da rede pública, porque mais próxima de sua nova residência, não ofende ao princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera.

4. É incabível a condenação do Distrito Federal, quando sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor da Súmula 421 do STJ.

5. Em que pese a Emenda Constitucional no 80/2014, em demandas recentemente apreciadas, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido incólume o entendimento da Súmula 421.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.